Tribunal: STF
Processo: Rcl 60746
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pela Sexta Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nos autos do Processo 1.0422.15.000751-2/003, em que se articula violação à Súmula Vinculante 10. 



    Alega o reclamante que o TJMG deu parcial provimento a apelo defensivo para, mantendo sentença condenatória, reajustar a pena anteriormente imposta ao réu pela prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, para 15 (quinze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, sem, contudo, determinar o imediato cumprimento da execução provisória da pena, conforme determinação legal do art. 492, I, “e”, do CPP.



    Afirma que o “juízo de inconstitucionalidade do art. 492, I, e, segunda parte, do CPP, incluído pela Lei nº 13.964/2019, realizado pela Sexta Câmara Criminal Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais constituiu contrariedade à Súmula Vinculante 10”, pois viola a cláusula de reserva de plenário.



    Argumenta que, embora o tema em questão tenha sido submetido ao regime da repercussão geral (Tema 1068), estando suspenso o julgamento, “ainda não há qualquer decisório do Supremo Tribunal Federal revestido de efeito geral e de eficácia vinculante, que reconheça ser ilegítima a imediata execução de sentença condenatória recorrível emanada do Tribunal do Júri”.



    Em razão do exposto, requer seja cassado o ato reclamado, para que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 10.



    É o relatório. Decido.



     



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08/04/2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas essas premissas, verifica-se que a presente reclamação tem como fundamento a alegada violação à Súmula Vinculante 10, pela não aplicação ao caso concreto do disposto no art. 492, I, “e”, do CPP. Eis o teor do verbete sumular invocado como paradigma:



    “Súmula Vinculante 10: Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.



    No caso em exame, verifica-se que o Tribunal reclamado deixou de determinar a imediata execução provisória da pena, prevista no art. 492, I, “e”, do CPP, mediante os seguimentos fundamentos (eDOC 22):



    “[...]



    Quanto ao recurso do Ministério Público, pretende o Parquet seja determinada a imediata execução provisória da pena, com expedição de mandado de prisão, por se tratar de condenação superior a 15 anos, nos termos do art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal. 



    No entanto, conforme bem observado pelo douto sentenciante na decisão que julgou os Embargos de Declaração opostos pela acusação (documento de ordem nº 37), a questão já se encontra pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido da impossibilidade da execução provisória da pena ainda que em condenação proferida pelo Tribunal do Júri, superior a 15 anos de reclusão.



    [...]



    Sobre a matéria foi reconhecida a repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.235340, afetando o Tema nº 1068, ainda pendente de julgamento. 



    Assim sendo, até que seja firmada a tese vencedora no rito de julgamento de recursos repetitivos pelo STF, prevalece o entendimento no sentido da impossibilidade da Execução Provisória nos termos requeridos pelo Ministério Público.”



    Como se observa, o Tribunal local afastou a aplicação do art. 492, I, “e”, do CPP, que estabelece a imediata prisão de condenado pelo Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, sem pronunciar sua inconstitucionalidade.



    Desse modo, conclui-se que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário, o que ofende o teor da Súmula Vinculante 10. 



    A situação não é inédita nesta Suprema Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE APLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL POR FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL (ART. 5º, LVII, DA CRFB/88). PROVIDÊNCIA REALIZADA POR DECISÃO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10 CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A violação ao princípio da reserva de plenário se configura quando uma norma é declarada inconstitucional ou tem sua aplicação negada pelo Tribunal de origem sob fundamento extraído da Carta Magna, conforme disposto pela Súmula Vinculante nº 10 (“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”). 2. In casu, a negativa de aplicação do artigo 492, I, e, do Código de Processo Penal se deu por fundamento constitucional, isto é, por sua suposta incompatibilidade com o artigo 5º, LVII, da CRFB/88, incorrendo em declaração de inconstitucionalidade por órgão fracionário, com ofensa à Súmula Vinculante nº 10. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 57.257 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 28.09.2023)



    Colaciono, ainda, os seguintes casos de procedência da reclamação, na mesma hipótese: Rcl 56.025, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 03.10.2023; Rcl 60.796, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 04.08.2023; Rcl 59.594, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.05.2023.



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 161 do RISTF, julgo procedente a presente reclamação com o fim de cassar o acórdão reclamado, para que outro venha a ser proferido em seu lugar, em obediência à Súmula Vinculante 10. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente